Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 186 do CPC, “a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade do recurso rejeitada.
2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se o apelante logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a sentença recorrida, insurgindo-se especificamente contra o fundamento de ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato objeto da pretendida revisão, atende o requisito de regularidade formal indicado no art. 932, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento em razão da violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. A simples comparação entre a taxa de juros prevista no contrato em apreciação e a taxa média de juros praticada para operações de mesma natureza indicada pelo Banco Central não se vislumbra medida apta, por si só, a demonstrar abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, entre outros, peculiaridades verificadas no caso concreto.
5. Não se revela abusiva a taxa de juros estipulada no contrato em comento, porquanto informado os percentuais ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), bem como justificada pelas peculiaridades praticadas pela instituição financeira que concede mútuo para pessoas sem crédito no mercado, com inscrição em cadastros de inadimplentes, sem exigência de fiadores ou outras garantias, ou seja, com alto grau de risco e sem qualquer garantia fornecida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.